Tribunal: TJES
Processo: 5009360-96.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009360-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. QUANTIDADE PRESCRITA POR MÉDICO. LAUDO MÉDICO COMO PROVA SUFICIENTE. PREVALÊNCIA DA NECESSIDADE INDIVIDUAL SOBRE DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o fornecimento de 120 fraldas descartáveis por mês à parte autora, em razão de seu estado de saúde, com base na recomendação do Ministério da Saúde.

2.A recorrente sustenta que a quantidade prescrita por seu médico assistente é de 150 fraldas mensais, conforme laudo anexado aos autos, e requer a reforma da sentença para adequação à prescrição médica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição médica individualizada deve prevalecer sobre a recomendação administrativa do Ministério da Saúde na fixação da quantidade de fraldas a ser fornecida pelo ente público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo médico apresentado pela recorrente tem presunção de veracidade, sendo emitido por profissional de saúde vinculado à unidade do próprio ente recorrido.

5. A prescrição médica específica da recorrente leva em consideração sua condição particular de mobilidade reduzida, incontinência urinária e obesidade, justificando a necessidade de 150 fraldas mensais.

6. Não há nos autos qualquer prova de que a quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde seja suficiente para atender às necessidades da paciente ou de que o laudo médico seja inconsistente.

7. O direito à saúde deve ser interpretado à luz das necessidades individuais do paciente, e não exclusivamente com base em diretrizes administrativas genéricas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o fornecimento de 150 fraldas descartáveis por mês à recorrente.

Tese de julgamento:
“A quantidade de insumos de saúde a serem fornecidos pelo ente público deve ser determinada com base na prescrição médica individual do paciente, prevalecendo sobre diretrizes administrativas genéricas, salvo prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009360-96.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. QUANTIDADE PRESCRITA POR MÉDICO. LAUDO MÉDICO COMO PROVA SUFICIENTE. PREVALÊNCIA DA NECESSIDADE INDIVIDUAL SOBRE DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o fornecimento de 120 fraldas descartáveis por mês à parte autora, em razão de seu estado de saúde, com base na recomendação do Ministério da Saúde.

2.A recorrente sustenta que a quantidade prescrita por seu médico assistente é de 150 fraldas mensais, conforme laudo anexado aos autos, e requer a reforma da sentença para adequação à prescrição médica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição médica individualizada deve prevalecer sobre a recomendação administrativa do Ministério da Saúde na fixação da quantidade de fraldas a ser fornecida pelo ente público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo médico apresentado pela recorrente tem presunção de veracidade, sendo emitido por profissional de saúde vinculado à unidade do próprio ente recorrido.

5. A prescrição médica específica da recorrente leva em consideração sua condição particular de mobilidade reduzida, incontinência urinária e obesidade, justificando a necessidade de 150 fraldas mensais.

6. Não há nos autos qualquer prova de que a quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde seja suficiente para atender às necessidades da paciente ou de que o laudo médico seja inconsistente.

7. O direito à saúde deve ser interpretado à luz das necessidades individuais do paciente, e não exclusivamente com base em diretrizes administrativas genéricas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o fornecimento de 150 fraldas descartáveis por mês à recorrente.

Tese de julgamento:
“A quantidade de insumos de saúde a serem fornecidos pelo ente público deve ser determinada com base na prescrição médica individual do paciente, prevalecendo sobre diretrizes administrativas genéricas, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por
MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES, HUDSON VIEIRA DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual a parte autora pretende a condenação do requerido na obrigação de fazer, consistente em realizar o fornecimento de fraldas descartáveis na quantidade prescrita pelo médico ou que custeie a aquisição por meio privado.

Em contestação (ID 10741048), a Municipalidade suscita preliminar de irregularidade de representação. No mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial, aduzindo que os insumos pleiteados não estão classificados como itens de dispensação gratuita por parte da municipalidade. Sustenta que, por força da “Teoria da Reserva do Possível”, a pretensão autoral estaria impossibilitada diante da insuficiência de recursos. Afirma que não há prova da incapacidade financeira da parte requerente ou da necessidade de disponibilização das fraldas.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 10741053), cujo dispositivo transcrevo:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 43273073, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10741054), sustentando que a sentença merece reforma no que diz respeito a quantidade de fraldas a serem fornecidas pela Municipalidade. Defende que a documentação médica acostada, comprova que a autora necessita de 150 fraldas mensais e, muito embora a quantidade pleiteada destoe da quantidade indicada pelo Ministério da Saúde, a prova documental juntada não deve ser desconsiderada para fins de mensuração quantitativa, haja vista que o elemento quantidade a ser fornecida é totalmente subjetivo, variando de indivíduo para indivíduo, de acordo com o quadro de saúde de cada um.

Contrarrazões ao ID 10741062, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 8572359.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Nota-se que a causa de pedir do recurso limita-se à quantidade mensal de fraldas a serem fornecidas, já que na r. sentença fixou-se a média de 120 (cento e vinte) fraldas mensais, quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde e a parte autora/recorrente pleiteia o fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas.

Pois bem.

Com o devido respeito ao sentenciante, ao analisar os autos, verifica-se que o laudo médico apresentado pela parte autora comprova a necessidade do uso contínuo de 150 fraldas geriátricas por mês, vez que é paciente com mobilidade reduzida decorrente de fratura na bacia, incontinência urinária e obesidade (ID 10741035 - pág. 03).
O referido laudo deve ser considerado para fins de mensuração quantitativa, na medida em que a quantidade a ser fornecida é subjetiva, variando de indivíduo para indivíduo, de acordo com o quadro de saúde de cada um e da necessidade de troca frequente ou não das fraldas.

Diferente de outros casos já enfrentados por esta Turma Recursal, a quantidade pleiteada pela parte autora/recorrente não se mostra de todo modo desarrazoada quando comparada com a indicada na Portaria do Ministério da Saúde n. 3.219/2010 - 4 fraldas/dia, 120 fraldas/mês - mormente, considerando o quadro de incontinência urinária da autora/recorrente.

Além disso, o laudo em questão foi subscrito por profissional de saúde vinculado à unidade do próprio ente recorrido, o que, a meu ver, só reforça a tese autoral.

Somado a isso, consta expressamente na sentença a necessidade de avaliação semestral da parte autora, de modo que, eventual alteração do quadro fático/redução da quantidade diária do insumo, o requerido/recorrido poderá buscar os meios cabíveis para adequar a quantidade fornecida.

Assim, entendo que a sentença de origem merece ajuste tão somente no que diz respeito ao quantitativo, de modo a acolher o pedido inicial e determinar que a parte ré forneça à autora, por mês, 150 unidades das fraldas pleiteadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença para o fim de acolher integralmente o pedido autoral, condenando o recorrido ao fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas por mês à recorrente, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica (Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de Cariacica), inclusive no que se refere à quantidade e tamanho do insumo a ser fornecido, sob as penas da lei.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)